Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PENA-BASE. FRAÇÃO INCIDENTE. ADEQUAÇÃO. Considera-se provado o crime de furto qualificado diante da narrativa firme e coesa das vítimas e testemunha, que demonstram que o réu, valendo-se de relação de confiança, ingressou na residência das vítimas e subtraiu bens pessoais e inúmeros objetos da casa. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual. A materialidade e a autoria do crime de supressão de documento revela-se provada pela palavra da testemunha do fato, associada ao laudo de perícia criminal, que atesta que as páginas da CTPS da vítima foram extraídas mediante uso de instrumento cortante, exatamente na forma descrita pela testemunha. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base; o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a pena adequada para o caso concreto.